Tribunal: TJMT
Processo: 1022150-04.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022150-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (ADVOGADO), RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - CPF: 086.156.671-87 (AGRAVADO), CRISTINA DA SILVA ROCHA - CPF: 710.260.961-20 (LITISCONSORTES), DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (AGRAVADO), RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (AGRAVANTE), DES. RELATOR DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n.º 0004967-33.2009.8.11.0021, 2ª VARA CÍVE DA COMARCA DE ÁGUA BOA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RELATOR DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n.º 0004967-33.2009.8.11.0021 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INCLUSÃO DE APELAÇÃO EM PAUTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Desembargador Relator que determinou a inclusão em pauta de julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 0004967-33.2009.8.11.0021, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/09 e art. 485, I, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível mandado de segurança contra ato judicial que determina a inclusão de recurso em pauta de julgamento, considerando a existência de recurso próprio e ausência de teratologia; e (ii) verificar se a pendência de agravo interno contra decisão que rejeitou liminarmente exceção de suspeição obstaria o prosseguimento do feito principal, gerando efeito suspensivo automático.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança contra ato judicial possui caráter excepcional, sendo admissível apenas em situações de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, não podendo ser utilizado como substituto de recurso próprio, conforme consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal e no art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009.

4.

O ato apontado como coator limitou-se a determinar a inclusão da apelação em pauta de julgamento, tratando-se de ato ordinatório, de natureza processual, que visa garantir a continuidade da marcha processual, nos termos do devido processo legal e da celeridade processual, não demonstrando qualquer ilegalidade ou teratologia que justificasse a intervenção pela via mandamental.

5.

A rejeição liminar da exceção de suspeição afasta o efeito suspensivo, permitindo o regular prosseguimento do feito principal, conforme expressamente previsto no art. 146, §1º, do CPC, segundo o qual "não havendo, no entanto, suspensão quando a exceção for rejeitada liminarmente".

6.

O simples protocolo de agravo interno contra a decisão que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição não reveste o recurso de automático efeito suspensivo, sendo este o entendimento pacífico da jurisprudência, não havendo, portanto, óbice ao regular andamento da apelação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso próprio ou quando inexistente situação teratológica, ilegal ou de abuso flagrante, sob pena de desnaturação do instituto e subversão do sistema recursal. 2. A rejeição liminar da exceção de suspeição afasta o efeito suspensivo previsto no art. 313, III, do CPC, permitindo o regular prosseguimento do feito principal, independentemente da interposição de recurso contra tal decisão."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 12.016/2009, arts. 5º, II, e 10; CPC, arts. 146, §1º, 313, III, 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 267; STJ, MS 27348 DF 2021/0066354-0, Rel. Min. OG FERNANDES, Corte Especial, j. 17/05/2023; STJ, AgInt no MS 27822 DF 2021/0185597-6, Corte Especial, j. 27/09/2022; TJ-GO 5087914-95.2024.8.09.0051, Rel. Des. EDUARDO ABDON MOURA, 1ª Seção Cível, j. 17/04/2024; TJ-RJ, MS 00829399520248190000, Rel. Des. TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Décima Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA
contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Desembargador
Rubens de Oliveira Santos Filho,
Relator do Recurso de Apelação Cível nº 0004967-33.2009.8.11.0021, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/09 e art. 485, I, do Código de Processo Civil.

O impetrante, ora agravante, alega que o ato coator consistiu na determinação de inclusão em pauta da Apelação nº 0004967-33.2009.8.11.0021 para julgamento no dia 09/07/2025, quando haveria uma Exceção de Suspeição (nº 1019643-70.2025.8.11.0000) pendente de julgamento pelo colegiado, arguida contra o Desembargador Relator da apelação.

Sustenta que, nos termos do art. 313, III, do CPC, o processo principal (apelação) deveria permanecer suspenso até o trânsito em julgado da exceção de suspeição, e não apenas até seu julgamento monocrático.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que o mandado de segurança é ação e não recurso, possuindo efeito "
ex tunc
", e que a rejeição monocrática da exceção de suspeição não afasta o efeito suspensivo previsto no art. 313, III, do CPC, especialmente porque interpôs agravo interno contra tal decisão.

Afirma ainda que apresentou representações contra a autoridade coatora junto ao Conselho Nacional de Justiça e ao Superior Tribunal de Justiça, o que comprovaria a inimizade entre as partes e a necessidade de afastamento do Relator do processo.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo pelo Colegiado, para que sejam acolhidos os pedidos formulados no mandado de segurança.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de id. 310132873.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação de id. 313369896, informou que o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não prevê manifestação do Ministério Público no processamento do agravo interno, promovendo a devolução dos autos para prosseguimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Turma:

Como já relatado, versam os autos acerca do
Agravo Interno
interposto por
RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA
contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Desembargador
Rubens de Oliveira Santos Filho,
Relator do Recurso de Apelação Cível nº 0004967-33.2009.8.11.0021, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/09 e art. 485, I, do Código de Processo Civil.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada não padece de qualquer vício a ensejar sua reforma, tendo analisado corretamente a questão do cabimento do mandado de segurança contra ato judicial.

Como bem pontuado na decisão recorrida, o mandado de segurança contra ato judicial possui caráter excepcional, sendo admissível apenas em situações de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, não podendo ser utilizado como substituto de recurso próprio, conforme consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal e no art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009.

Nesse sentido trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO DE RECURSO. SÚMULA N . 267 DO STF. INCIDÊNCIA. 1.
"Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula n . 267 do STF). 2. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante o disposto na Súmula n. 267 do STF .

3. Não é cabível mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator do STJ, salvo se evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia.
4. Quando a decisão impugnada não revela teratologia, mas demonstra a perfeita consonância com a jurisprudência do STJ de que o mandado de segurança não é meio adequado para reformar decisão judicial de natureza definitiva, como a proferida em agravo regimental, não podendo ser usado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar sua finalidade, ensejando a denegação da segurança . 5. Mandado de segurança denegado. (STJ - MS: 27348 DF 2021/0066354-0, Relator.: OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/05/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2023) (destaquei)

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULAS 267 E 268 DO STF
1 . Incabível o mandado de segurança contra ato judicial passível de impugnação por meio próprio, visto não ser sucedâneo de recurso. 2. O mandado de segurança substitutivo contra ato judicial vem sendo admitido com o fim de emprestar efeito suspensivo quando o recurso cabível não o comporta, mas tão somente nos casos em que a decisão atacada seja manifestamente ilegal ou eivada de teratologia, circunstância não identificada na hipótese presente.
3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no MS: 27822 DF 2021/0185597-6, Data de Julgamento: 27/09/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/10/2022)

No caso em análise, o ato apontado como coator limitou-se a determinar a inclusão da apelação em pauta de julgamento,
tratando-se de ato ordinatório, de natureza processual
, que visa garantir a continuidade da marcha processual, nos termos do devido processo legal e da celeridade processual (CF, art. 5º, LXXVIII).

Pontua-se, que na decisão monocrática agravada, foi reconhecida a inadmissibilidade do mandado de segurança como sucedâneo recursal, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro estabelece o sistema recursal como forma ordinária de impugnação de decisões judiciais.

Além disso, f
oi devidamente pontuado que a utilização de mandado de segurança somente é admitida em situações realmente teratológicas, quando não há outro meio de impugnação disponível para permitir a revisão do ato. O fundamento para esse entendimento está na Súmula
n.
267
/STF: ‘
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’
.

Pertinente especificar, que a forma ordinária para discutir uma decisão judicial é por meio do recurso próprio, mecanismo que traz consigo a incidência de outros institutos necessários para a correta prestação jurisdicional, como o respeito à competência decorrente de prevenção e a garantia do juiz natural. Qualquer ampliação indevida da aceitação de mandado de segurança contra ato judicial colide com importantes institutos do direito processual.

Assim, o cuidado com as hipóteses de cabimento de mandado de segurança contra ato judicial não se trata apenas de respeito às limitações procedimentais específicas dessa ação constitucional, mas de zelo para com o sistema recursal e, notadamente, para com o princípio do juiz natural.

À propósito destaco os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO
. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO OU ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. ARTIGOS 995, 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, E 1.019, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGOS 988, INCISO II, E 989, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
LEI FEDERAL N . 12.016/2009. SÚMULA 267/STF. MITIGAÇÃO DA RESTRIÇÃO AO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. MERO DESCONTENTAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
.
1.O mandado de segurança é admitido como ação autônoma de impugnação judicial, entretanto, a Lei Federal n. 12 .016/2009 impõe duas restrições ao seu cabimento: não se admite (i) quando couber recurso com possibilidade de atribuição de efeito suspensivo e (ii) quando a decisão questionada tiver transitado em julgado.

2.A existência de recurso capaz de oferecer prestação jurisdicional adequada e eficiente afasta o cabimento do mandado de segurança, por força do art. 5º, inciso II, da Lei Federal n . 12.016/2009 e da Súmula n. 267/STF.
O cabimento do mandado de segurança contra ato de natureza jurisdicional depende da inexistência de um recurso capaz de permitir a correção da suposta ilegalidade ou arbitrariedade, bem como a impossibilidade de atribuição de efeito suspensivo a tal recurso, o que pode gerar situação de risco de dano irreparável a quem busca a tutela de seu direito.
O writ, contra ato judicial, exsurge como alternativa para suprir uma deficiência do sistema. Se essa deficiência não existe, o mandado de segurança não é a via adequada.
3.(...) (TJ-GO 5087914-95 .2024.8.09.0051, Relator.: EDUARDO ABDON MOURA - (DESEMBARGADOR), 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 17/04/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. I. CASO EM EXAME: 1 . Mandado de segurança impetrado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. O impetrante requer a concessão de liminar, contudo, busca, por meio da via mandamental, substituir o recurso cabível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. A questão em discussão consiste em verificar se o mandado de segurança pode ser admitido contra decisão judicial que extinguiu o processo sem resolução de mérito, quando essa decisão é passível de recurso com efeito suspensivo. III . RAZÕES DE DECIDIR: 4. O mandado de segurança não é cabível como sucedâneo de recurso, conforme art. 5º, II, da Lei nº 12.016/09, que proíbe a concessão de segurança quando houver recurso com efeito suspensivo. 5. O art. 1.009 do CPC prevê o cabimento de apelação contra a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, estabelecendo o art . 1.012 do mesmo diploma, por sua vez, que o recurso possui efeito suspensivo. 6. A súmula 267 do STF dispõe que "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição", corroborando a inadequação da via mandamental para impugnar decisões recorríveis. 7. Jurisprudência consolidada dos tribunais confirma a impossibilidade de se utilizar o mandado de segurança como substituto de recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Petição inicial indeferida. Processo extinto sem resolução de mérito. Tese de julgamento:
1. O mandado de segurança não é cabível contra decisão judicial passível de recurso com efeito suspensivo, seja ele concedido ope legis ou ope judicis
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/09, art. 5º, II e art. 10; CPC/2015, arts . 485, I, e 1.009, 1.012; STF, Súmula 267. (TJ-RJ - MANDADO DE SEGURANÇA: 00829399520248190000 202400403532, Relator.: Des(a) . TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 08/10/2024, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 10/10/2024) (destaquei)

Quanto à alegação de que a exceção de suspeição pendente impediria o prosseguimento do feito principal, verifica-se que o incidente de Exceção de Suspeição nº 1019643-70.2025.8.11.0000
foi rejeitado liminarmente
, não havendo, portanto, óbice ao regular andamento da apelação, senão vejamos:

Ademais,
a retirada do processo de pauta pelo Relator para exame de fato superveniente ou eventual exercício de juízo de retratação configura prerrogativa processual legítima, inserida no âmbito de sua independência funcional, não representando, nem de longe, quebra de imparcialidade
. Trata-se de
faculdade conferida ao magistrado para melhor condução do feito
, especialmente diante de elementos que justifiquem a reavaliação do posicionamento inicialmente externado.

O incidente, portanto, mostra-se desprovido de substrato fático ou jurídico mínimo que justifique seu processamento, tendo em vista as alegações abstratas e desacompanhadas de qualquer prova objetiva que demonstre, com razoável certeza, a existência de amizade íntima, inimizade capital, interesse no julgamento ou qualquer das hipóteses legais elencadas no art. 145 do CPC.

Trata-se, portanto, de hipótese de
manifesta improcedência
, a atrair a aplicação do §1º do art. 220 do Regimento Interno deste Tribunal (...)

Ante o exposto,
REJEITO LIMINARMENTE o presente Incidente de Suspeição, ante sua manifesta improcedência. (id. 294440869 – PJE 1019643-70.2025.8.11.0000)

O agravante sustenta que o efeito suspensivo previsto no art. 313, III, do CPC permaneceria até o trânsito em julgado da exceção de suspeição. Contudo, tal interpretação não encontra respaldo na legislação processual.

O art. 146, §1º, do CPC estabelece que "
a parte será intimada da data da sessão que julgar a exceção, suspendendo-se o processo em caso de acolhimento liminar da arguição e quando for determinada a produção de prova testemunhal não havendo, no entanto, suspensão quando a exceção for rejeitada liminarmente
".

Assim, a rejeição liminar da exceção de suspeição afasta o efeito suspensivo, permitindo o regular prosseguimento do feito principal, independentemente da interposição de recurso contra tal decisão.

Ademais, o simples protocolo de agravo interno contra a decisão que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição não reveste o recurso de automático efeito suspensivo, sendo este o entendimento pacífico da jurisprudência.

Quanto à alegação de que o mandado de segurança possui efeito "
ex tunc
", cabe esclarecer que tal característica não tem o condão de afastar as regras específicas de cabimento do writ contra atos judiciais, tampouco de modificar o regime de suspensão processual previsto no CPC.

Por fim, as representações apresentadas pelo agravante contra a autoridade coatora junto ao CNJ e ao STJ não constituem fundamento idôneo para a concessão da segurança pleiteada, uma vez que tais procedimentos possuem natureza administrativa e não interferem diretamente na validade dos atos jurisdicionais praticados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2025